Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705907-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor de GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa dos nomes dos funcionários “Diego”, Jéssica Marques e Amanda Tamires na relação de funcionários/sócios da agravada (ID 111566744, autos originais). Sustenta a agravante que: 1) “busca comprovar a entrega das mercadorias de 2 (duas) formas, sendo a primeira pelo canhoto de recebimento das mercadorias assinado pelo funcionário “Diego” e a segunda pela confirmação feita por e-mail, quando da “notificação da cessão do crédito” feita pelas funcionárias Jéssica Marques e Amanda Tamires, Assistentes Financeiras do Grupo”; 2) conforme documentos juntados à inicial, mesmo antes da sucessão ter sido realizada de forma legal, a agravada já administrava a empresa sucedida Penaforte; 3) a decisão agravada, com fins de verificar a autenticidade da assinatura aposta no termo de recebimento das mercadorias, determinou somente a apresentação do quadro de funcionários da Penaforte para comprovar a existência do funcionário “Diego”. Entretanto, o “carimbo onde está escrito o nome do funcionário recebedor “Diego” está impresso “Grupo Tesoura de Ouro”, o que induz que tal funcionário pode/podia estar registrado em nome da própria agravada; 4) o recebimento das mercadorias também pode ser confirmado pelos e-mails enviados pelas funcionárias Jéssica Marques e Amanda Tamires, colacionados aos autos de origem; 5) que deve ser verificada a existência das referidas funcionárias no cadastro do agravada, a fim de possam ser ouvidas para comprovar a autenticidade dos e-mails juntados; e 6) a entrega das mercadorias pode ser comprovada por forma diversa do termo de recebimento, “uma vez que a lei das duplicatas não traz a forma específica para comprovação, sendo que, com o crescimento dos meios eletrônicos, a comprovação via e-mail deve servir como indício de prova, a qual poderia ser confirmada com o testemunho das funcionárias da agravada” (ID 33024361). Preparo recolhido (ID 33024364). Não houve pedido de tutela de urgência recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 33816960). Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verificou-se que foi proferida, em 11/03/2022, decisão com o seguinte teor: “Em decisão saneadora, a parte requerida restou instada a juntar documentação aos autos e, com base nisso, oportunizar a realização de possível perícia nos documentos. Ocorre que a requerida, a quem consta atribuído o ônus da prova, quedou-se silente, demonstrando desinteresse em instruir o feito. Nesses termos, conforme derradeiro parágrafo do pronunciamento judicial de ID 111566744 - Pág. 5, deve ser declarado precluso o prazo, encerrando-se a fase de instrução e remetendo o feito a julgamento no estado em que se encontra.” (ID 117641732) – grifou-se Como o julgamento do presente recurso afeta diretamente o desenvolvimento do processo, haja vista que, se provido, ensejará a reabertura da fase instrutória, o agravante foi intimado para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal. Em resposta, informou que “não possui mais interesse no julgamento agravo” (ID 34402857). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil – CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator